Tribunal: TJSP
Processo: 1009048-87.2015.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Recursos extraordinário e especial decorrentes de apelação. Licença prêmio. Benefício adquirido na constância do serviço público, porém, não gozado integralmente pela servidora quando em atividade. Conversão da benesse em dinheiro. Julgamentos do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior

Ementa:
Recursos extraordinário e especial decorrentes de apelação. Licença prêmio. Benefício adquirido na constância do serviço público, porém, não gozado integralmente pela servidora quando em atividade. Conversão da benesse em dinheiro. Julgamentos do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver os posicionamentos dessas Cortes, de um lado, e, por outro, o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1009048-87.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes FAZENDA
PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARIA
ADRIANA CASTELLETTO DELFORNO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o Acórdão.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009048-87.2015.8.26.0309 -Voto no 33786
2
APELAÇÃO 1009048-87.2015.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ.
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADO: MARIA ADRIANA CASTELLETTO DELFORNO.
VOTO 33.786.
EMENTA: Recursos extraordinário e especial decorrentes de apelação. Licença prêmio. Benefício adquirido na
constância do serviço público, porém,
não gozado integralmente pela servidora quando em atividade.
Conversão da benesse em dinheiro.
Julgamentos
do
mérito
do
Recurso
Extraordinário 870.947/SE (tema 810)
pelo Supremo Tribunal Federal e do
Recurso Especial 1.492.221/PR (tema
905)
pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça. Contrariedade a envolver os
posicionamentos dessas Cortes, de um
lado, e, por outro, o referente ao
acórdão proferido por esta Câmara a
propósito de atualização monetária.
Ajustamento
dessa
decisão
que
se
impõe, portanto.
Verificara-se apelação interposta pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo (folhas 63 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009048-87.2015.8.26.0309 -Voto no 33786
3
76) à respeitável sentença (folhas 37 a 55), pela
qual, a propósito de ação com o escopo de conversão
em pecúnia de licença-prêmio não usufruída promovida
por Maria Adriana Castelletto Delforno contra a
Fazenda do Estado de São Paulo, se julgara
parcialmente procedente o pedido.
Negado provimento ao apelo (folhas 97 a
104), sobrevieram recursos extraordinário (folhas
106 a 120) e especial (folhas 121 a 127) pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Porém, antes
do exame de admissibilidade dessas irresignações,
verificara-se deliberação do Presidente da Seção de
Direito Público para o encaminhamento dos autos a
esta Câmara a fim de que apreciado esse acórdão
recorrido em conformidade aos julgamentos do recurso
especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior
Tribunal
de
Justiça
e
recurso
extraordinário
870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal
(folhas 135 a 139).
É o relatório.
Impõe-se a readequação desse respeitável acórdão da Câmara em relação a
atualização monetária do débito exequendo.
A propósito, desse acórdão recorrido
(folhas 97 a 104) constou, dentre o mais, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009048-87.2015.8.26.0309 -Voto no 33786
4
seguinte:
“(...)Assim, os valores apurados deverão
ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros de
mora nos termos da Lei no 11.960, cujo art.5o alterou o
art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Ainda nesse passo, anoto
que a partir de 26 de março de 2015, de fato, a
atualização monetária será feita com base na variação do
IPCA-E, conforme decisão do Colendo STF ao modular os
efeitos do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, devendo
seguir a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, já
considerada a modulação dos efeitos determinada pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal(...)”
Todavia,
esse
decisum
não
está
compatível à tese firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça
no
julgamento
do
recurso
especial
1.492.221/PR (tema 905), que, em parte, tem o
seguinte teor:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins
de
correção
monetária,
não é aplicável nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009048-87.2015.8.26.0309 -Voto no 33786
5
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária (...).”
Registra-se,
ainda,
ter
o
colendo
Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento, em
âmbito
de
repercussão
geral,
do
recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810), declarado a
inconstitucionalidade
do
artigo
1o-F,
da
Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009,
no tocante à correção monetária.
Daí porque de rigor a readequação do
aresto proferido por esta Câmara a fim de que,
ressalvado o decidido para o período anterior à
entrada em vigor da Lei 11.960/2009 (que fora
declarada inconstitucional a respeito de atualização
monetária), a partir de 30 de junho de 2009 deva ser
aplicada a Tabela Prática deste Tribunal, que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009048-87.2015.8.26.0309 -Voto no 33786
6
baseada no IPCA-E, e não a modulada.
Em relação aos juros da mora, registra-
se estar o acórdão recorrido em conformidade às
supraditas decisões do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis,
é de relevo acórdão deste Tribunal de Justiça assim
ementado:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DEVOLUÇÃO
DOS
AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040,
INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI
11.960/2009.
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL N. 810. RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO
1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO
DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N°
905. Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado
pelo
C.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, e aos critérios
fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905, para
determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam
aplicados os índices da caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960/09, e, para correção monetária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009048-87.2015.8.26.0309 -Voto no 33786
7
o IPCA-E.”1
À
vista
do
exposto,
altera-se
o
respeitável acórdão recorrido para que a atualização
monetária do débito exequendo, após 30 de junho de
2009, se verifique mediante a aplicação da Tabela
Prática deste Tribunal baseada no índice IPCA-E.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1Embargos de declaração 0038450-33.2012.8.26.0053, relator o desembargador Camargo Pereira, 3a Câmara
de Direito Público, julgamento em 17 de dezembro de 2019. Os grifos não constam do texto original.